Tribunal: TJBA
Processo: 8010504-06.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010504-06.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: TACIANE DA ROCHA LOURENCO e outros Advogado(s): LEONARDO BATISTA RUAS AGRAVADO: VIA VAREJO S/A Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. RENDA COMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO. AQUISIÇÃO PARCELADA DE BEM ESSENCIAL. REFORMA DO DECISUM QUANTO A ESTE PONTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DE REFRIGERADOR. VÍCIO ESTÉTICO (AMASSADO). AUSÊNCIA DE PROVA DE INOPERÂNCIA FUNCIONAL. PERIGO DE DANO NÃO CONFIGURADO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA NESTA PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu gratuidade da justiça e tutela de urgência para substituição de geladeira com vício estético. Os agravantes sustentam incapacidade financeira e o direito à troca imediata de bem essencial que apresenta amassado frontal significativo. II. Questão em discussão. 2. As questões em discussão consistem em verificar se a aquisição de bem de valor considerável, de forma parcelada, obsta a concessão da gratuidade da justiça e se o vício estético em refrigerador autoriza a substituição liminar inaudita altera parte. III. Razões de decidir. 3. A prova documental demonstra que a renda líquida dos recorrentes e a natureza parcelada da compra são compatíveis com a alegação de hipossuficiência, o que impõe a concessão da gratuidade da justiça nos termos dos artigos 98 e 99 do CPC. A tutela de urgência para substituição do produto exige a demonstração de perigo de dano. Tratando-se de vício de natureza estética, sem prova de comprometimento da função de refrigeração do bem, não se verifica urgência que justifique a medida satisfativa antes do contraditório. IV. Dispositivo. 4. Recurso conhecido e provido em parte. Tese de julgamento: "1. A aquisição parcelada de eletrodoméstico, por si só, não afasta a presunção de hipossuficiência da pessoa natural quando os comprovantes de rendimentos demonstram renda líquida reduzida. 2. O vício estético em bem de consumo, sem prova de inoperância funcional, não autoriza a concessão de tutela de urgência para substituição imediata do produto por ausência de perigo de dano." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, na forma do voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica. PRESIDENTE Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR(A) (14)